Tribunal: TJES
Processo: 0001140-48.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CÔNJUGE. AFASTADA. VÍTIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEVER DE INDENIZAR. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Como sabido, prescreve em três anos a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório, nos termos do art. 206, § 3º, inciso IX, do Código Civil.

2.

In casu
, verifica-se que o acidente ocorreu em 02/11/2017 e a presente ação foi ajuizada em 02/02/2021. No entanto, foram protocolizados requerimentos administrativos nas datas de 12/12/2017 e 16/01/2018, por meio dos quais a viúva pleiteou o pagamento da indenização.

3.

Nos termos da Súmula 229 do STJ “o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão”.

4.

Dispõe o art. 4º da Lei n. 6.194/74 que “
a indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil
”.

5.

No ponto, os apelados apresentaram cópia de documentos pessoais, certidão de casamento (fl. 13), certidão de óbito (fl. 14) e certidão de nascimento dos três filhos menores do segurado (fls. 15/16/17).

6.

Desse modo, restou comprovada a legitimidade ativa da viúva e dos descendentes do falecido, impondo-se a rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa da viúva.

7.

Com relação ao pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT, no caso de morte, pela leitura dos §§3º e 4º, do art. 5º, da Lei n. 6.197/74, verifica-se que deve haver prova do nexo de causalidade entre a morte e o acidente, o qual poderá ser aferido, inclusive, a partir do boletim de atendimento hospitalar.

8.

Os apelados aportaram aos autos o boletim de ocorrência (fl. 22/23v), de onde se extrai que o segurado, no dia 02/11/2017, na condução de sua bicicleta, foi atingido por um automóvel e, em decorrência da colisão, sofreu ferimentos, precisando ser socorrido pela equipe de bombeiros e encaminhado ao Hospital Geral de Linhares, conforme consta do boletim de atendimento de urgência (fl. 24).

9.

Na sequência, o paciente foi admitido no Hospital Beneficente Rio Doce, transferido diretamente da UTI do Hospital Geral de Linhares, para realização de procedimento de amputação de membros inferiores, solicitado em data de 16/11/2017, ou seja, cerca de duas semanas após o acidente.

10.

Os documentos apresentados se revelaram suficientes para o fim comprobatório a que se destinam, dos quais se extrai que a morte da vítima decorreu das consequências do acidente de trânsito, sendo certo ainda, que, inexistente prova em sentido contrário, capaz de desconstituir aquela produzida pela autora, restando, assim, configurado o dever da seguradora de pagar a indenização por morte do seguro DPVAT.

11.

Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001140-48.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: TATIANA PEREIRA DE MACEDO DOS SANTOS

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CÔNJUGE. AFASTADA. VÍTIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEVER DE INDENIZAR. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Como sabido, prescreve em três anos a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório, nos termos do art. 206, § 3º, inciso IX, do Código Civil.

2.

In casu
, verifica-se que o acidente ocorreu em 02/11/2017 e a presente ação foi ajuizada em 02/02/2021. No entanto, foram protocolizados requerimentos administrativos nas datas de 12/12/2017 e 16/01/2018, por meio dos quais a viúva pleiteou o pagamento da indenização.

3.

Nos termos da Súmula 229 do STJ “o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão”.

4.

Dispõe o art. 4º da Lei n. 6.194/74 que “
a indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil
”.

5.

No ponto, os apelados apresentaram cópia de documentos pessoais, certidão de casamento (fl. 13), certidão de óbito (fl. 14) e certidão de nascimento dos três filhos menores do segurado (fls. 15/16/17).

6.

Desse modo, restou comprovada a legitimidade ativa da viúva e dos descendentes do falecido, impondo-se a rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa da viúva.

7.

Com relação ao pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT, no caso de morte, pela leitura dos §§3º e 4º, do art. 5º, da Lei n. 6.197/74, verifica-se que deve haver prova do nexo de causalidade entre a morte e o acidente, o qual poderá ser aferido, inclusive, a partir do boletim de atendimento hospitalar.

8.

Os apelados aportaram aos autos o boletim de ocorrência (fl. 22/23v), de onde se extrai que o segurado, no dia 02/11/2017, na condução de sua bicicleta, foi atingido por um automóvel e, em decorrência da colisão, sofreu ferimentos, precisando ser socorrido pela equipe de bombeiros e encaminhado ao Hospital Geral de Linhares, conforme consta do boletim de atendimento de urgência (fl. 24).

9.

Na sequência, o paciente foi admitido no Hospital Beneficente Rio Doce, transferido diretamente da UTI do Hospital Geral de Linhares, para realização de procedimento de amputação de membros inferiores, solicitado em data de 16/11/2017, ou seja, cerca de duas semanas após o acidente.

10.

Os documentos apresentados se revelaram suficientes para o fim comprobatório a que se destinam, dos quais se extrai que a morte da vítima decorreu das consequências do acidente de trânsito, sendo certo ainda, que, inexistente prova em sentido contrário, capaz de desconstituir aquela produzida pela autora, restando, assim, configurado o dever da seguradora de pagar a indenização por morte do seguro DPVAT.

11.

Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001140-48.2021.8.08.0030;

APELANTE(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

APELADO(S): TATIANA PEREIRA DE MACEDO DOS SANTOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, c
uida-se de apelação cível interposta por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
, em razão de
sentença de fls. 85/86v, por meio da qual o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, constatando o nexo causal entre o acidente de trânsito e o falecimento da vítima, julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por
TATIANA PEREIRA DE MACEDO DOS SANTOS
, para condenar o apelante ao pagamento da indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), montante a ser distribuído na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a viúva e 50% (cinquenta por cento) para os filhos.

Pois bem.

Tem-se na origem “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT por Morte”, na qual Tatiana Pereira Macedo dos Santos, por si e representando seus filhos menores de idade, pleiteiam o recebimento do valor do seguro, em razão do acidente automobilístico que culminou no falecimento de José Pereira dos Santos, marido e genitor dos requerentes.

De início, aduz a apelante a ocorrência de prescrição quanto à pretensão indenizatória, sob o argumento de que o marco inicial se deu na data do acidente, 02/11/2017, tendo sido ajuizada a ação somente em 04/02/2021.

Como sabido, prescreve em três anos a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório, nos termos do art. 206, § 3º, inciso IX, do Código Civil.

Corroborando a orientação do dispositivo supra, foi editada a Súmula 405 do STJ, segundo a qual: “a ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos”.

In casu
, verifica-se que o acidente ocorreu em 02/11/2017 (fls. 22/23) e a presente ação foi ajuizada em 02/02/2021. No entanto, foram protocolizados requerimentos administrativos nas datas de 12/12/2017 e 16/01/2018 (fls. 74/75), por meio dos quais a viúva pleiteou o pagamento da indenização. Nesse passo, nos termos da Súmula 229 do STJ “o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão”.

Portanto, considerando que cabia à seguradora trazer aos autos a comprovação da notificação do segurado acerca da decisão administrativa e restando silente, no ponto, quanto ao seu dever probatório, não há que se falar em prescrição na hipótese em exame, razão pela qual afasto a arguida prejudicial.

Na sequência, requer a recorrente o reconhecimento da ilegitimidade ativa da esposa do segurado, sob o fundamento de que a vítima do acidente deixou três filhos menores, razão pela qual a viúva não teria legitimidade para pleitear o recebimento da integralidade da indenização pela cobertura de morte prevista no seguro DPVAT.

Dispõe o art. 4º da Lei n. 6.194/74 que “
a indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil
”. Por sua vez, prevê o art. 792, do CC/02,
in verbis
:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita,
o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária
.

(grifei)

No ponto, os apelados apresentaram cópia de documentos pessoais, certidão de casamento (fl. 13), certidão de óbito (fl. 14) e certidão de nascimento dos três filhos menores do segurado (fls. 15/16/17).

Consta da sentença: “considerando a presença de outros beneficiários além da autora, conforme certidões de óbito (fl. 14) e nascimentos (fis. 15/16/17); que os demais beneficiários são menores, todos representados pela genitora, também autora; e que não haverá prejuízo à parte ré, nem quanto à defesa, tampouco quanto ao resultado, admito os menores Davi Arcanjo Macedo dos Santos, Gabriel Arcanjo de Macedo dos Santos e Jamily Macedo dos Santos no polo ativo da demanda, todos representados e assistidos pela genitora, Tatiana Pereira de Macedo dos Santos, conforme pedido de fl. 73”.

Via de consequência, determinou que o capital do segurado, no montante de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) seja pago na proporção de 50% (cinquenta por cento) à viúva e 50% (cinquenta por cento) a serem divididos aos filhos, nos termos do artigo 4º da Lei n. 6.194/74, com as alterações trazidas pela Lei n. 11.482/2007.

Desse modo, restou comprovada a legitimidade ativa da viúva e dos descendentes do falecido, impondo-se a rejeição da preliminar suscitada.

Superadas as questões, com relação ao pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT, no caso de morte, pela leitura dos §§3º e 4º, do art. 5º, da Lei n. 6.197/74,
verifica-se que deve haver prova do nexo de causalidade entre a morte e o acidente, o qual poderá ser aferido, inclusive, a partir do boletim de atendimento hospitalar
, a saber:

Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

[...]

§ 3
º
Não se concluindo na certidão de óbito o nexo de causa e efeito entre a morte e o acidente, será acrescentada a certidão de auto de necrópsia, fornecida diretamente pelo instituto médico legal, independentemente de requisição ou autorização da autoridade policial ou da jurisdição do acidente.

§ 4º Havendo dúvida quanto ao nexo de causa e efeito entre o acidente e as lesões, em caso de despesas médicas suplementares e invalidez permanente, poderá ser acrescentado ao boletim de atendimento hospitalar relatório de internamento ou tratamento, se houver, fornecido pela rede hospitalar e previdenciária, mediante pedido verbal ou escrito, pelos interessados, em formulário próprio da entidade fornecedora.

Na hipótese, os apelados aportaram aos autos o boletim de ocorrência (fl. 22/23v), de onde se extrai que o Sr. José Pereira dos Santos de Macedo, no dia 02/11/2017, na condução de sua bicicleta, foi atingido por um automóvel e, em decorrência da colisão, sofreu ferimentos, precisando ser socorrido pela equipe de bombeiros e encaminhado ao Hospital Geral de Linhares, conforme consta do boletim de atendimento de urgência (fl. 24).

Na sequência, o paciente foi admitido no Hospital Beneficente Rio Doce, transferido diretamente da UTI do Hospital Geral de Linhares, para realização de procedimento de amputação de membros inferiores, solicitado em data de 16/11/2017, ou seja, cerca de duas semanas após o acidente. Consta do laudo médico hospitalar de internação (fl. 25):

PACIENTE COM HISTÓRICO DE ERISIPELA BOLHOSA,
EM EVOLUÇÃO HÁ CERCA DE 15 DIAS EM USO DE VARIOS ANTIBIÓTICOS
, SEM SUCESSO, EVOLUINDO COM NECOSE EXTENSA DE FERIDAS E FASCEITE NECRO11ZANTE. DE COMPARTIMENTOS INFRAPATELARES A DIREITA.

A partir do referido laudo, é possível vislumbrar que a gravidade do quadro clínico do paciente já existia “há cerca de 15 dias”, ou seja, coincidindo com a data do acidente e da admissão no hospital.

Já o laudo médico de fls. 28/30, resume que o paciente encontrava-se internado desde o dia 02/11/2017 (data do acidente) no Hospital Geral de Linhares, admitido no Hospital Beneficente Rio Doce,
transferido da UTI do HGL, com erisipela bolhosa, evoluindo com fascite necrosante, em IR dialítica, submetido a amputação MID
.

E como visto, consta da certidão de óbito que a causa mortis foi
"choque séptico, erisepela bolhoso, fransite neclotijante, diabetetes melitus, insuficiência renal crônica"
, ou seja, há expressa menção às consequências do acidente e do agravamento do quadro clínico do paciente.

Além de todas as evidências narradas, vale lembrar que o segurado, no momento do acidente, estava conduzindo sua bicicleta em via pública, o que me leva a crer, tal qual reconhecido em sentença, que gozava de saúde suficiente para o esforço físico necessário para tal atividade, ainda que não se ignore o seu de histórico de doenças.

A partir desse cenário, entendo que os documentos apresentados se revelaram suficientes para o fim comprobatório a que se destinam, dos quais se extrai que a morte da vítima decorreu das consequências do acidente de trânsito, sendo certo ainda, que, inexistente prova em sentido contrário, capaz de desconstituir aquela produzida pela autora, restando, assim, configurado o dever da seguradora de pagar a indenização por morte do seguro DPVAT.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em razão do desprovimento do recurso majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento